Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. IDÊNTICO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. Hipótese em que acusado, em tese, cometeu delito de de ameaça contra a ex-companheira, além de crime de desobediência e de resistência contra policiais, enquanto atendiam chamado pelo crime praticado em contexto de violência doméstica. Evidenciado que os fatos em apuração ocorreram em iguais circunstâncias de tempo e local, deve ser reconhecida a conexão entre o crime de ameaça cometido no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher e aquele cometido contra policiais, nos termos do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal. Tendo em vista a especialidade do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, este deve ser declarado competente para processar e julgar os delitos, na forma do artigo 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.